Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita.
2. Segundo o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, embora possa comportar juízo de valor do magistrado acerca da sua utilidade e necessidade.
3. Havendo alegação de fato negativo, pedido de inversão do ônus probatório e de prova pericial, não é possível o julgamento antecipado da lide, se for indispensável a instrução probatória para a elucidação da controvérsia.
4. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Maioria.